Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-42.2013.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001163-42.2013.8.14.0083

APELANTE: EDVALDO DA SILVA FONSECA, CARLOS RODRIGUES BORGES, JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS, JONAS PINHEIRO REIS, JURANDIR PINHEIRO REIS, LEONICE APARECIDA BECKER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0001163-42.2013.8.14.0083

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargantes: JAIR PINHEIRO REIS e JONAS PINHEIRO REIS

Embargado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES/CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001163-42.2013.8.14.0083

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargantes: JAIR PINHEIRO REIS e JONAS PINHEIRO REIS

Embargado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAIR PINHEIRO REIS e JONAS PINHEIRO REIS, tendo como objetivo a reforma do Acórdão nº 214.848 (id 5316408), proferido pela E. 2ª Turma Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelos ora Embargantes, tendo negado provimento ao apelo de JAIR REIS e dado parcial provimento ao apelo de JONAS REIS. Os referidos recursos foram manejados contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa intentada pelo Ministério Público em face de Carlos Rodrigues Borges, Edvaldo da Silva Fonseca,
Jair do Socorro Pinheiro Reis, Jonas Pinheiro Reis,
Jurandir Pinheiro Reis e Leonice Aparecida Becker.

A ementa da decisão embargada possui o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO. PRESIDENTE DO ÓRGÃO LICITANTE É SÓCIO DA EMPRESA CONTRATADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE LIMPEZA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ART. 10, VIII E 11 DA LIA.

1. A Câmara Municipal de Curralinho presidida pelo apelante JAIR REIS realizou licitação na modalidade convite para contratar o fornecimento de materiais de expediente, consumo e produtos de limpeza.

2
.
O valor do contrato supera o limite legal para a modalidade convite, previsto no art. 23, II, a' da Lei 8.666/93; a empresa que foi contratada (JR Reis) já havia sido inabilitada em virtude da certidão do FGTS estar vencida e o contrato foi assinado entre a Câmara Municipal sob a presidência de Jair Reis que também era sócio da empresa JR Reis.

3
.
O juízo de piso prolatou sentença com resolução de mérito e julgou procedente a ação por ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10, VIII e art. 11, caput da LIA e aplicou penalidades aos requeridos.

4.
Houve oposição de embargos, os quais foram julgados improvidos.

5.
Houve interposição de apelações cíveis.

6.Como preliminares, os recorrentes
Jair, Jonas e Jurandir
suscitaram: a) a nulidade do processo pois entendem que o juiz da causa estava impedido para funcionar no feito já que era o juiz eleitoral à época, e b) cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de despacho saneador. Já os apelantes
Edvaldo, Carlos e Leonice
alegaram a nulidade do inquérito civil que serviu de base para a propositura da ação civil pública.

7.Todas as preliminares foram rejeitadas.

8.No mérito, entendo que a licitação foi frustrada por mais de uma razão. Primeiro, porque o valor contratual excede o valor definido por lei para a modalidade convite
1
, posto que deveria ter sido feita a tomada de preços, cuja publicidade e concorrência são maiores entre os interessados em contratar com o Poder Público. Segundo, porque a empresa JR Reis havia sido inabilitada por estar com a certidão do FGTS com o prazo de validade vencido, portanto inapta a contratar com o poder público. Terceiro - e mais estarrecedor- é o fato do presidente da Câmara Municipal/órgão licitante ser sócio/proprietário da empresa contratada, à época, em total desrespeito ao disposto no art. 9º, III da Lei de Licitações e contratos.

9.Conheço e nego provimento
ao apelo interposto por
Jair Reis.

10.Conheço e dou parcial
provimento ao apelo interposto por
Jonas Reis
para tão somente redimensionar as penalidades aplicadas.

11.Conheço e dou provimento
ao apelo interposto por
Jurandir Reis
para afastar a prática do ato de improbidade, bem como as penalidades que lhe foram impostas, por entender que inexistem provas de que tenha agido com dolo na conduta que lhe foi imputada.

12.Conheço e dou provimento
aos apelos interpostos por
Edvaldo Fonseca, Carlos Borges e Leonice Becker
para afastar a condenação e as penalidades impostas a eles por ato de improbidade administrativa.

Inconformados, JAIR PINHEIRO REIS e JONAS PINHEIRO REIS opuseram Embargos de Declaração (Id nº 5316409/5316411) alegando, em síntese, que em sede de apelação, suscitaram como preliminar, a nulidade do processo, tendo em vista que o juiz da causa era também o juiz eleitoral na época da ocorrência dos fatos. Todavia, afirmam que a Turma julgadora se equivocou, pois o que fora ventilado no recurso não foi o fato do juiz cumular as duas funções, mas sim o fato de o Magistrado ter realizado
o ato de apreensão dos documentos que serviram de base para a instauração Inquérito Civil Público e posteriormente para a presente ação.

Argumentaram que a ausência de despacho saneador foi totalmente prejudicial à defesa dos embargantes, pois lhe foi tirado o direito de produzir novas provas, o que configuraria cerceamento de defesa, em razão de patente prejuízo.

Afirmaram ainda, ausência de dolo nas condutas dos embargantes Jair do Socorro Pinheiro dos Reis e Jonas Pinheiro Reis.

Nesse contexto, pugnaram pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as supostas obscuridades e contradições apontadas, e, por consequência, que seja reformado a decisão embargada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões perante o Id nº 7259746. Na oportunidade, ressaltou que não há nenhuma omissão/contradição no Acórdão embargado. Ao final, pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

É o breve relatório.

VOTO

Processo nº 0001163-42.2013.8.14.0083

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargantes: JAIR PINHEIRO REIS e JONAS PINHEIRO REIS

Embargado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Analisando o teor do acórdão embargado, verifico que sua fundamentação quanto ao fato de o Magistrado ter realizado o ato de apreensão dos documentos que serviram de base para a instauração Inquérito Civil Público e posteriormente para a presente ação, foi proferido nos seguintes termos:

“Quanto ao impedimento do juiz do feito, entendo inexistente. Explico: as causas de impedimento e suspeição são taxativas. O art. 134, II do CPC/73, assim dispõe:

Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário:

...

II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha.

Ora, no vertente caso, o juiz da causa não se enquadra em qualquer das hipóteses acima descritas. Some-se a isso o fato de que os juízes eleitorais são magistrados de primeiro grau de jurisdição que exercem, cumulativamente, as funções dessa Justiça especializada. Portanto, o fato do juiz da causa na ação civil pública por ato de improbidade ter funcionado como juiz eleitoral em nada o impede de julgar o feito.

Reforço ainda que, no presente caso, a lide gira em torno da prática ou não de ato de improbidade administrativa, sendo assim ilícito de natureza civil.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual.
”

Desse modo, concluo que não há nenhuma contradição a ser sanada, pois a decisão embargada foi expressa ao dispor sobre a inexistência de qualquer impedimento legal na atuação do magistrado.

Em relação ao suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de despacho saneador, o acórdão guerreado esclareceu que não restou evidente qualquer prejuízo sofrido pela falta de saneamento do processo. Vejamos:

“
Passo à preliminar de cerceamento do direito de defesa por ausência de despacho saneador e a não fixação de pontos controvertidos.

De início, observo que os recorrentes não demonstraram o evidente prejuízo sofrido pela falta do saneamento do processo. Segundo a jurisprudência, a ausência de fixação dos pontos controvertidos ou de despacho saneador não implica nulidade, salvo quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INVALIDADE. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO DE OBJETO PELOS QUESITOS. CONTROLE JUDICIAL DE PERTINÊNCIA.

A ausência de fixação dos pontos controvertidos no saneador não implica nulidade
, podendo a medida ser realizada no curso do procedimento sem qualquer prejuízo às partes. O objeto da perícia é delimitado pelos quesitos formulados pelas partes, sujeitos estes ao controle de pertinência pelo juiz.

(AI Cv1. 0027.12.032004-2/001, relator: Des. Pedro Bernardes, 9ª Câmara Cível, TJMG, julgado em 22/04/2014 e publicado em 28/04/2014).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VERIFICAÇÃO DE LESIVIDADE EM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual,
excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso
. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do
brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Precedentes
. Súmula 83/STJ.

2. Verifica-se que a Corte a quo não analisou a matéria recursal à luz do dispositivo legal apontado como violado, qual seja, o art. 471 do Código de Processo Civil, logo se impõe a incidência no caso do enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao analisar a apelação, entendeu que, embora os títulos colocados no mercado permaneçam com o Poder Público e que nessa parte não exista lesividade, houve sim lesividade e desvio de finalidade na contratação do BANESPA. Modificar, portanto, o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1428574/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015).

Observo que os autos estão instruídos com vasta documentação, os requeridos apresentaram contestação e foram ouvidos em audiência (fls. 484/486), bem como as testemunhas arroladas também foram ouvidas (fls. 493/494) e todos apresentaram memoriais finais.

Além disso, é sabido que o juiz quem preside o processo tem liberdade de valorar a necessidade ou não da produção de determinada prova e de fixar os pontos controvertidos, visando a formação de sua convicção pessoal acerca da lide.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador ante a não demonstração de prejuízo sofrido pelos apelantes.
“

Logo, vislumbro que o acórdão embargado analisou satisfatoriamente toda questão posta em exame, indicando que não houve qualquer prejuízo aos recorrentes, uma vez que os autos estão instruídos com vasta documentação.

No que tange ao último ponto questionado, referente à suposta ausência de dolo nas condutas dos embargantes
Jair do Socorro Pinheiro dos Reis
e
Jonas Pinheiro Reis
, verifico que o
aresto
abordou com bastante clareza a conduta de cada um dos recorrentes, sendo esta via recursal inadequada para rediscussão de matéria.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer contradição/omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum e
mbargado não atendeu aos interesses dos embargantes, que pretendem uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Desta feita, se os embargantes entendem que o acórdão merece reforma, devem valer-se da via recursal apropriada.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/07/2022